Tribunal: TJES
Processo: 0035120-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035120-09.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILCA DE FREITAS

APELADO: KARGIUL S/A INDUSTRIA METAL MECANICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS. AÇÃO AUTÔNOMA APENSA À FALÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO DA PENHORA ANTERIOR AO TÍTULO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO DE MULTAS POR MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em Embargos de Terceiro contra sentença que manteve a penhora de imóvel residencial no âmbito de execução falimentar, reconheceu fraude à execução em razão do registro da penhora anterior à escritura definitiva de compra e venda, afastou a proteção do bem de família sob o fundamento da existência de outro imóvel e aplicou multas por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir a tempestividade da apelação diante da oposição de embargos de declaração não conhecidos e da forma de contagem do prazo recursal; (ii) estabelecer a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura diante de alegado cerceamento de defesa; (iii) determinar a configuração de fraude à execução em razão da anterioridade do registro da penhora; e (iv) verificar a incidência da impenhorabilidade do bem de família e a legitimidade das penalidades aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo recursal, ainda que não conhecidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.026 do CPC, salvo hipóteses de intempestividade ou manifesta inadmissibilidade, o que não se verifica no caso.

4.
Embargos de Terceiro constituem ação de conhecimento autônoma, regida pelo CPC, razão pela qual os prazos processuais devem ser contados em dias úteis, conforme art. 219 do CPC, ainda que o feito tramite em apenso a processo falimentar.

5.
Considera-se tempestiva a apelação interposta dentro do prazo de 15 dias úteis, computados com exclusão de finais de semana e suspensão de expediente forense regularmente reconhecida.

6.
A anulação da sentença por erro procedimental revela-se desnecessária quando o processo se encontra em condições de imediato julgamento, sendo aplicável a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, especialmente em atenção à celeridade e à prioridade de tramitação do idoso.

7.
Configura-se fraude à execução quando a alienação do imóvel ocorre após o registro da penhora, sendo irrelevante a alegação de boa-fé ou de posse anterior fundada em título não registrado, diante da eficácia erga omnes do sistema registral imobiliário.

8.
A ineficácia da alienação por fraude à execução não afasta, por si só, a proteção conferida ao bem de família quando demonstrado que o imóvel constitui a única residência da entidade familiar.
9.
A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, possui natureza de ordem pública e subsiste quando comprovada a inexistência de outro imóvel residencial no patrimônio do devedor.

10.
A oposição de embargos de declaração com o objetivo de corrigir erro de fato relevante não caracteriza litigância de má-fé nem intuito protelatório, sendo indevida a aplicação de multas e indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo recursal, ainda que não conhecidos, salvo hipóteses legais excepcionais.
2. Em ações autônomas apensas à falência, os prazos processuais regem-se pela contagem em dias úteis prevista no CPC.

3. A alienação realizada após o registro da penhora configura fraude à execução, independentemente de boa-fé subjetiva ou posse anterior não registrada.

4. A fraude à execução não afasta a impenhorabilidade do único imóvel residencial caracterizado como bem de família.
5. O exercício regular do direito de defesa não autoriza a imposição de penalidades por litigância de má-fé ou embargos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.026, 219 e 1.013, § 3º; Lei nº 11.101/2005, art. 189, § 1º; Lei nº 8.009/90; CPC, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, S
úmula 375; STJ, AgInt no AREsp nº 2.616.418/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27.03.2025; STJ, Súmula 303.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reformar a r. sentença, nos seguintes termos: 1) Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado no Edifício Versalhes, Apartamento 601 (Matrícula 11.173), por se tratar de Bem de Família, determinando o cancelamento da constrição e de quaisquer atos de leilão sobre o mesmo, assegurando a manutenção da posse em favor da Apelante; 2) Afastar integralmente as condenações por litigância de má-fé, multa por embargos protelatórios e indenização impostas na origem; e 3) Manter o reconhecimento da ineficácia da alienação (fraude à execução) apenas para fins de registro, ressalvada a impossibilidade de expropriação do bem enquanto perdurar sua condição de residência familiar da Apelante, como decorrência lógica da impenhorabilidade. Com a reforma ora operada, afigura-se cenário de sucumbência recíproca. Observado o princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ), condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, à razão de 50% para cada litigante, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Suspendo a exigibilidade em relação à Apelante, beneficiária da justiça gratuita, e observam-se, quanto à Apelada, as disposições da Lei nº 11.101/2005, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA APLICAÇÃO DO CPC

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se enfrentar a questão da tempestividade recursal, tendo em vista a Certidão de Id. 15407707, que apontou a intempestividade do apelo sob dois fundamentos: i) a ausência de efeito interruptivo dos Embargos de Declaração não conhecidos na origem; e ii) a aplicação da contagem em dias corridos prevista na Lei nº 11.101/2005.

Com a devida vênia à serventia do juízo de origem, entendo que o recurso é TEMPESTIVO, pelos fundamentos que passo a expor.

1.1. Da Interrupção do Prazo pelos Embargos de Declaração

O art. 1.026 do CPC dispõe, de forma expressa, que os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que tal efeito interruptivo subsiste mesmo quando os embargos não são conhecidos ou são rejeitados, ressalvadas as hipóteses de intempestividade ou manifesta inadmissibilidade.

No caso concreto, os embargos foram opostos tempestivamente. O fato de o juízo a quo tê-los reputado protelatórios ou com pretensão infringente não é suficiente para afastar o efeito interruptivo previsto em lei, sob pena de indevido cerceamento do direito de defesa.

1.2. Da Contagem em Dias Úteis (Aplicação do CPC)

Embora o processo tramite em apenso a uma Falência, a ação de Embargos de Terceiro possui natureza de ação de conhecimento autônoma, de rito comum, regida pelos arts. 674 e seguintes do CPC.

A regra de contagem em dias corridos prevista no art. 189, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências) aplica-se aos prazos de natureza material e processual intrínsecos ao processo falimentar e recuperacional. Todavia, o STJ firmou entendimento de que, em ações autônomas incidentais, prevalece a regra geral do CPC (art. 219), ou seja, a contagem em dias úteis.

"Aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processuais [em ações autônomas], deve ser aplicada a contagem em dias úteis." (AgInt no AREsp n. 2.616.418/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/03/2025).

1.3. Do Cômputo do Prazo no Caso Concreto

Considerando a intimação da decisão dos Embargos de Declaração disponibilizada em 13/06/2025 (sexta-feira), o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 16/06/2025 (segunda-feira). Deve-se observar a suspensão dos prazos processuais no dia 19/06/2025 (Feriado de Corpus Christi) e no dia 20/06/2025 (Ponto Facultativo/Suspensão de expediente), conforme calendário oficial deste Tribunal.
Dessa forma, a contagem flui da seguinte maneira, excluindo-se os finais de semana e os dias 19 e 20 de junho: o termo final para a interposição do recurso recaiu no dia 08/07/2025. Tendo a Apelação sido protocolada em 08/07/2025 (Id. 15407698), resta evidente sua tempestividade.

Superada a preliminar e presentes os demais pressupostos, CONHEÇO do recurso.

II – DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu brilhante parecer, suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo a quo baseou a decisão na premissa fática equivocada de que a Apelante possuía outro imóvel, recusando-se a analisar a prova documental em contrário trazida nos aclaratórios.

Embora assista razão técnica ao Parquet quanto ao erro procedimental na origem, entendo que a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância seriam medidas contraproducentes e excessivamente onerosas à parte, que conta atualmente com mais de 80 anos de idade.

O processo deve servir como instrumento de realização de justiça, e não como um fim em si mesmo. O Art. 1.013, § 3º, do CPC consagra a Teoria da Causa Madura, permitindo ao Tribunal julgar o mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento.

In casu, a prova documental necessária para comprovar a inexistência de outros bens (matrícula do imóvel alienado) já consta nos autos. Portanto, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da prioridade de tramitação conferida ao idoso, passo à análise do mérito.

VOTO

MÉRITO

A controvérsia central reside na proteção do imóvel residencial da Apelante frente à execução falimentar, exigindo a distinção entre dois planos jurídicos autônomos: a eficácia do negócio jurídico perante terceiros e a proteção da entidade familiar assegurada pela Lei nº 8.009/90.

Contudo, convém tecer breves considerações, para analisar os pontos destacados.

Na origem, a sentença manteve a constrição sobre o imóvel residencial da Apelante (Apartamento n. 601, Edifício Versalhes), reconhecendo fraude à execução devido ao registro da penhora ser anterior à escritura de compra e venda. Ademais, afastou a tese de Bem de Família sob o fundamento de que a autora possuiria outro imóvel, condenando-a ao pagamento de custas e honorários.

Irresignada, a Apelante opôs Embargos de Declaração para comprovar que o "segundo imóvel" não lhe pertencia mais. O juízo a quo, contudo, não conheceu dos embargos e aplicou multas por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

Em suas razões recursais (Id. 15407698), a Apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do apelo. No mérito, alega exercer a posse mansa e de boa-fé desde 1980 (anterior à penhora de 1982), pugna pelo reconhecimento do Bem de Família (Lei 8.009/90) e pelo afastamento das penalidades.

1. Da Fraude à Execução

A r. sentença reconheceu a fraude à execução ao fundamento de que a penhora incidente sobre o imóvel objeto da lide, matriculado sob o nº 11.173, foi regularmente averbada em 28/05/1982 (Av-2 -11.173 - fls. 108 do volume 01), ao passo que a Escritura Pública definitiva de Compra e Venda em favor do então cônjuge da Apelante somente foi lavrada em 09/07/1982, portanto em momento posterior à constrição judicial.

Nesse aspecto, a insurgência recursal não merece acolhida.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 375, estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da demonstração de má-fé do terceiro adquirente. Todavia, havendo prévio registro da constrição, como ocorre no caso concreto, opera-se presunção absoluta de conhecimento, sendo irrelevante, para fins de eficácia perante terceiros, a alegação de boa-fé subjetiva ou de aquisição anterior por instrumento desprovido de publicidade registral.

Ainda que se reconheça, como efetivamente se reconhece, que a Apelante e seu então cônjuge passaram a exercer a posse do imóvel em momento anterior à penhora, com base em Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda lavrada no ano de 1980, tal circunstância não é apta a afastar a caracterização da fraude à execução sob o prisma registral, uma vez que referido título não foi levado a registro em tempo oportuno, permanecendo inoponível aos credores da Massa Falida.

O sistema registral imobiliário brasileiro confere eficácia erga omnes apenas aos direitos reais devidamente inscritos, razão pela qual a omissão quanto ao registro do título aquisitivo, ainda que por desídia ou desconhecimento, não pode prevalecer em detrimento da segurança jurídica e da tutela dos credores, especialmente quando a constrição judicial já se encontrava regularmente publicizada à época da formalização da transferência definitiva da propriedade.

Assim, a alienação posterior à averbação da penhora revela-se ineficaz em relação à Massa Falida, configurando fraude à execução por critério exclusivamente objetivo, decorrente da anterioridade do gravame registral em relação ao título translativo.

Diante desse contexto, nego provimento ao recurso da Apelante no ponto, mantendo-se incólume o reconhecimento da fraude à execução, tal como assentado na sentença, em razão exclusiva do registro tardio do título aquisitivo, ressalvada, contudo, a análise autônoma e subsequente acerca da alegada impenhorabilidade do bem, à luz da Lei nº 8.009/90.

2. Do Bem de Família (Lei 8.009/90)

Não obstante a manutenção da ineficácia da alienação por fraude à execução, tal circunstância não conduz, automaticamente, à perda da proteção legal conferida ao imóvel residencial, quando demonstrado que se trata do único bem utilizado como moradia pela entidade familiar.

Na hipótese, o juízo de origem afastou a incidência da Lei nº 8.009/90 sob o fundamento de que a Apelante seria proprietária de outro imóvel, qual seja, o apartamento nº 802 do Edifício Maria Laura. Ocorre que tal premissa não subsiste à luz do conjunto probatório.

Com efeito, a Apelante comprovou documentalmente que referido imóvel foi alienado à sua filha no ano de 2019 e que, posteriormente, houve a consolidação da propriedade em favor de instituição financeira, no ano de 2021, em razão de procedimento de garantia. Assim, não mais integrava o seu patrimônio quando do exame da penhorabilidade, inexistindo pluralidade de bens imóveis apta a afastar a proteção legal.

Restou suficientemente demonstrado, ademais, que o apartamento nº 601 do Edifício Versalhes constitui o único imóvel, servindo-lhe de residência contínua há mais de quatro décadas, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a destinação residencial exigida pela Lei nº 8.009/90.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família possui natureza de norma de ordem pública, voltada à tutela da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia, podendo ser reconhecida inclusive de ofício. Ainda que presente fraude à execução sob o aspecto registral, a proteção subsiste quando o imóvel permanece ou retorna ao patrimônio do devedor e é utilizado como sua única residência, inexistindo exceção legal aplicável.

Mostra-se pertinente, nesse ponto, a manifestação da Procuradoria de Justiça, ao assentar que “não se pode invocar a prévia existência de outro imóvel para afastar a proteção legal do único bem efetivamente vinculado à subsistência da embargante”, conclusão que se harmoniza com a finalidade social da norma protetiva.

Diante desse cenário, assiste razão à Apelante quanto a este capítulo recursal, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, nos termos da Lei nº 8.009/90, preservando-se a sua destinação como bem de família.

3. Das Penalidades

Por fim, a condenação da Apelante ao pagamento de multas por embargos protelatórios (2%), litigância de má-fé (5%) e indenização (10%) revela-se descabida.

A oposição dos Embargos de Declaração na origem teve o nítido propósito de sanar um erro de fato determinante (a existência de outro imóvel), visando evitar um prejuízo irreparável à moradia de uma senhora idosa.

Assim, o exercício regular do direito de defesa não pode ser confundido com má-fé ou intuito protelatório, como no caso em apreço.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo em parte o parecer ministerial e aplicando a teoria da causa madura, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença, nos seguintes termos:

1) Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado no Edifício Versalhes, Apartamento 601 (Matrícula 11.173), por se tratar de Bem de Família, determinando o cancelamento da constrição e de quaisquer atos de leilão sobre o mesmo, assegurando a manutenção da posse em favor da Apelante;

2) Afastar integralmente as condenações por litigância de má-fé, multa por embargos protelatórios e indenização impostas na origem.

3) Manter o reconhecimento da ineficácia da alienação (fraude à execução) apenas para fins de registro, ressalvada a impossibilidade de expropriação do bem enquanto perdurar sua condição de residência familiar da Apelante, como decorrência lógica da impenhorabilidade.

Com a reforma ora operada, afigura-se cenário de sucumbência recíproca. Observado o princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, à razão de 50% para cada litigante, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Suspendo a exigibilidade em relação à Apelante, beneficiária da justiça gratuita, e observam-se, quanto à Apelada, as disposições da Lei nº 11.101/2005.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar